Tribunal: TJSP
Processo: 1048884-95.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Cheque. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Cheque duplamente devolvido por falta de fundos. Apontamento de nome no CCF. Cártula que apresentava rasura. Data de apresentação alterada. Hipótese de devolução por motivo 35. Reapresentação que ensejaria devolução pelo motivo 49. Falha na prestação de serviço. Baixa no

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Cheque. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Cheque duplamente devolvido por falta de fundos. Apontamento de nome no CCF. Cártula que apresentava rasura. Data de apresentação alterada. Hipótese de devolução por motivo 35. Reapresentação que ensejaria devolução pelo motivo 49. Falha na prestação de serviço. Baixa no CCF de rigor. Dano moral caracterizado. Quantum arbitrado em R$10.000,00. Correção do arbitramento. Súmula 362 do STJ. Juros moratórios da citação. Relação contratual. Sentença reformada. Recurso provido, nos termos da fundamentação.